Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-21.2017.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-21.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - CITAÇÃO POR EDITAL - EFICÁCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É válida a citação por edital realizada após diversas diligências frustradas para localização do réu.

2. Nos termos do art. 240 § 1º do CPC, o despacho do Juiz, que ordena a citação, interrompe o prazo prescricional, que retroage à data da propositura da ação. Tendo o exequente, realizado, a tempo e a modo, as diligências necessárias à citação dos executados, não há em que se falar de prescrição.

3. Descabe discussão de questão não arguida no momento oportuno, por restar preclusa, configurando inovação recursal, sendo vedada a sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FIAGRIL LTDA - FIAGRIL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.º
1000915-21.2017.8.11.0045
, proposta em desfavor
de
JARBAS POSSEBON NUNES
, nos termos do § 8.º do artigo 702 do Código de Processo Civil,
REJEITOU
os embargos monitórios e
JULGOU PROCEDENTE
a ação monitória, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida descrita na exordial, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do inadimplemento, acrescido de juros moratórios no montante de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação; determinando a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do § 2.º do artigo 701 do Código de Processo Civil; intimando o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, manifestando-se o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Em síntese, a parte ré e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de suposta nulidade da citação por edital, eis que “
o requerente não esgotou todas as tentativas no sentido de localizar o paradeiro do requerido, violando flagrantemente o seu direito de ampla defesa e contraditório
”.

Cita que “
não foram realizadas buscas no portal no RENAJUD, nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, não foi oficiado ao INSS, para tentar buscar eventual local de vínculo empregatício do requerido, além de outros meios possíveis, bem como não foi acostado nos autos cópias da publicação do edital em jornais de circulação local
”.

Informa que “
em vários endereços constam assinalados os quadrantes ‘não procurado’ e ‘ausente’, sem efetivação de diligências via Oficial de justiça
”, pugnando pela declaração de sua nulidade.

Ademais, defende a apelante acerca da ocorrência da prescrição do direito autoral, tendo em vista que, considerando tratar-se de ação monitória, “
o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, sendo que, no caso em tela, do despacho citatório até o presente momento transcorreu mais de 6 (seis) anos
”.

Aponta que “
do despacho até o presente momento não houve a incidência de qualquer hipótese de interrupção ou suspensão da prescrição
”, alegando ainda que “
a citação não é causa de interrupção da prescrição
”.

Expõe que “
tentativas frustradas de citação pessoal por motivos de incorreção nos endereços fornecidos pelo requerente/exequente não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional, muito menos motivação para imputar demora processual ao poder judiciário
”.

Por fim, argui a apelante haver excesso de cobrança e, considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, entende por abusivo o valor de R$ 77.803,53 (setenta e sete mil oitocentos e três reais e cinquenta e três centavos) apresentado.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a validade da citação editalícia, mencionando que houve o esgotamento das vias judiciais e extrajudiciais, estando ainda o devedor em local incerto e não sabido, de modo que todas as tentativas de citação foram frustradas.

Sustenta a inocorrência de prescrição ante a ausência de desídia de sua parte bem como o não transcurso do lapso temporal necessário para a configuração da prescrição.

Ademais, discorre sobre ausência de excesso de cobrança, aduzindo que critérios aplicados foram pactuados no contrato
sub judice
. Ainda, elucida acerca da ausência de relação de consumo ao caso em tela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.º 1000915-21.2017.8.11.0045, nos termos do § 8.º do artigo 702 do Código de Processo Civil, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida descrita na exordial, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do inadimplemento, acrescido de juros moratórios no montante de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação; determinando a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do § 2.º do artigo 701 do Código de Processo Civil; intimando o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, manifestando-se o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos se tratar de ação monitória proposta pela ora apelada em razão de débito vencido e não pago, restando inadimplida no dia 02 de maio de 2014, mesmo diante as tentativas extrajudiciais efetivadas junto ao devedor.

Em 06 de agosto de 2018 se deu o despacho inicial, considerando pertinente a ação monitória e deferindo a expedição de mandado de citação (id. 216843158).

Divido às inúmeras tentativas frustradas de citação, foi o devedor citado por edital em 06 de julho de 2023 (id. 216843235), transcorrendo o prazo assinalado sem que houvesse qualquer manifestação de sua parte.

Ato contínuo, foi apresentada, por meio da Defensoria Pública, embargos monitórios por negativa geral, defendendo, em resumo, a ocorrência de prescrição bem como nulidades.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida descrita na exordial; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o réu recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, não procede o argumento do devedor de que não foram esgotadas todas as tentativas no sentido de localizar seu paradeiro, eis que foi ofertado pelo autor 8 (oito) possíveis endereços, obtidos dos mais diversos meios, inclusive pelo Sisbajud, mostrando-se assim ter diligenciado nos autos.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL - LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS -
CITAÇÃO POR EDITAL
-
EFICÁCIA
-
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
- RECURSO NÃO PROVIDO. Considera-se suficientemente instruída a Ação Monitória quando a documentação anexada comprova a relação jurídica e o débito cobrado.
É válida a citação por edital realizada após diversas diligências frustradas para localização do réu
. (TJMT - N.U 1000208-43.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

Ademais, pertinente ao caso é mencionar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o despacho do Juiz, que ordena a citação, interrompe o prazo prescricional, que retroage à data da propositura da ação, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA -
PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS
- ART. 206 § 5º DO CC -
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
- ART. 240 § 1º DO CPC - DECISÃO MANTIDA - MÉRITO DA DEFESA, DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL - LEGITIMIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM - ANÁLISE ACERCA DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMO ARGUMENTAÇÃO DA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo a jurisprudência do c. STJ, o prazo prescricional para cobrança de dívida decorrente de cédula de crédito bancário é de cinco anos, a contar do dia seguinte do vencimento do título, por força da norma disposta no art. 206, § 5º, I do Código Civil
.
Nos termos do art. 240 § 1º do CPC, o despacho do Juiz, que ordena a citação, interrompe o prazo prescricional, que retroage à data da propositura da ação
.
Tendo o exequente, realizado, a tempo e a modo, as diligências necessárias à citação dos executados, não há em que se falar de prescrição
. ‘Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente. Independentemente da discussão quanto à natureza jurídica da curatela especial, a atuação da defensoria pública, no caso, deve possuir largo alcance, sendo certo que tal orientação "é a que melhor se coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa" (REsp n. 1.088.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 9/10/2017) (TJMT - N.U 1029903-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Assim, como bem esclarece o Juízo
a quo
, considerando que a demanda monitória foi ajuizada em 13 de março de 2017; que o despacho inicial se deu em 06 de agosto de 2018; que o réu foi citado por edital no dia 06 de julho de 2023 de modo válido; bem como que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, deve ser rejeitada a prejudicial de mérito levantada.

Ainda, não há que se falar em excesso de execução eis que os cálculos apresentados utilizaram critérios que foram pactuados nos contratos juntados.

Por fim, descabe falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor eis que a questão não foi arguida no momento oportuno está preclusa, configurando inovação recursal, sendo vedada a sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância (TJMT - N.U 1034481-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024